Tribunal: STF
Processo: ARE 1370252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos, por MARLON SOARES FREITAS e por HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM, contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Os apelos extremos de MARLON SOARES FREITAS e HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FARTAS PROVAS ATESTANDO A AUTORIA E A MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DE UM DOS ACUSADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas do crime de latrocínio, por meio das filmagens das câmeras de segurança, dos depoimentos das testemunhas e demais provas não há que se falar em absolvição.



    II - Encontrando-se a pena-base dosada no mínimo legal e ausentes atenuantes e causas de diminuição, a pena deve ser mantida.



    III - Em sendo a pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade, deve ela ser reduzida ao mínimo legal.



    IV - Havendo provas concretas da participação dos Acusados na empreitada criminosa, a condenação é medida que se impõe.



    No recurso extraordinário de HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MARLON SOARES FREITAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de HUGO ADRIANO SANTANA DE AMORIM, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de MARLON SOARES FREITAS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “4.1.1 DO ÁLIBI ALEGADO PELO ACUSADO MARLON SOARES FREITAS



    O Acusado Marlon, em suas contrarrazões, afirma que estava em local diverso do fato delituoso, em companhia das testemunhas Jeferson, Tiago, Jomaria e Irene, mais especificamente na Lavagem do Senhor do Bonfim, em Mata de São João, argumentando a existência de fotografias em celular de sua propriedade que confirmam o quanto alegado, pugnando ao final pelo improvimento do recurso de apelação manejado pelo Ministério Público (fls. 856/874 dos autos digitais).



    [...]



    Considerando que o recurso de apelação possibilita a reavaliação de todo o arcabouço probatório, devolvendo a análise de todas as provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, notadamente nos depoimentos das testemunhas oculares do evento delituoso, interrogatório de um dos Acusados e análise das imagens colhidas pelas câmeras existentes no entorno, estas, em cotejo com as declarações das testemunhas de defesa se sobrepõem, firmando-as frágeis e não consideráveis.



    Neste sentido, o depoimento, na fase inquisitorial, da testemunha de defesa, Tiago, se apresenta contraditório em relação ao depoimento, em juízo, da testemunha Jomaria e ao interrogatório, em juízo, do próprio acusado Marlon, no que tange à presença dos filhos e esposa deste, em sua companhia, na cidade de Mata de São João, conforme a seguir transcritos, em seus trechos específicos: 



    [...]



    Ademais, reconhecidos e apontados com segurança pelas testemunhas que narraram em detalhes as abordagens da vítima realizadas pelos Acusados, não vinga a tese defensiva apoiada em testemunho de parentes do apelante Marlon que afirmam tê-lo visto em outro local no momento do crime. 



    [...]



    Assim, em que pese os Apelados terem negado a prática do delito em questão, verifica-se que as provas existentes nos autos não deixam dúvidas de que eles agiram em unidade de desígnios, com o intuito de roubarem o veículo da vítima, sendo que, da violência empregada para a subtração, resultou a morte de Maria, atingida por um disparo de arma de fogo. Logo, por ser coeso e idôneo o conjunto probatório presente nos autos, a condenação dos Apelados Marlon, Hugo e Leandro pelo cometimento do delito tipificado no art. 157 do CP é medida que se impõe.



    Por fim, nenhuma das fotografias apresentadas pelo acusado Marlon, por ocasião de seu comparecimento na Delegacia, são capazes de comprovar o quanto por ele alegado, no sentido de que ele se encontrava em Mata de São João na data e horário do evento fatal.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente